Tribunal: TJMT
Processo: 1013454-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013454-18.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR.a PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS
PACIENTE
ROBSON WILLIAN DE SOUZA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, por negar-lhe o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, prolatada nos autos da ação penal n.o 0000953-16.2011.8.11.0092 – código 22141, na qual restou condenado pela prática do crime tipificado no art. 121, §2o, inc. IV, do CP, à pena de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando que a autoridade coatora se manteve silente a respeito da negativa ao paciente de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, contrariando as alterações ocorridas no Código de Processo Penal, com o advento da Lei n.o 13.964/19, que preveem expressamente a possibilidade de suspensão da guia provisória e a concessão da liberdade ao condenado a crime doloso contra a vida a pena inferior a 15 (quinze) anos de reclusão.
Aponta, também, a ausência de supressão de instância, uma vez que, nos termos do art. 654, §2o, do CPP, os juízes e tribunais possuem competência para expedir ordem de habeas corpus até mesmo de ofício, quando constatada a coação ilegal.
Para fundamentar seu pleito, assevera que a reclusão antes do trânsito em julgado da condenação configura cumprimento antecipado da pena, que, segundo o entendimento firmado pelo STF no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n.o 43, n.o 44 e n.o 54, viola o princípio da presunção de inocência.
Sob outra vertente, assevera a inidoneidade da fundamentação despendida na manutenção da medida segregatícia, que afirma estar lastreada em meras suposições a respeito da personalidade do condenado, sem demonstrar devidamente a existência de periculum libertatis. Outrossim, frisa que a prisão do paciente se deu em razão de não ter comparecido em seu interrogatório judicial, contudo, tal fundamento foi superado uma vez que a instrução processual se findou.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja atribuído efeito suspensivo à sentença de mérito proferida pelo juiz coator e, consequentemente, seja recolhida a guia de execução provisória expedida nos autos originários, e ainda, revogada a prisão preventiva fundamentada inidoneamente.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 95786988 ao ID 95786991.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1002672- 20.2019.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Em análise perfunctória das provas apresentadas pela impetrante, verifico que, inobstante a d. autoridade acoimada de coatora tenha sido favorável ao pedido feito pelo Ministério Público para dar cumprimento imediato e provisório à pena imposta ao paciente nos autos da ação penal correlata, ao argumento de que o crime foi praticado há mais de 08 (oito) anos e seu retardamento ocasionaria o esvaziamento das finalidades da sanção penal, também manteve a prisão preventiva redecretada no curso da instrução criminal, em razão do histórico criminal ostentado pelo condenado, que evidencia a sua aparente reiteração delitiva e o risco concreto de recidiva delituosa, acaso beneficiado com a soltura.
Assim, à primeira vista, não há falar que a atual custódia do favorecido nessa ordem se deu de forma automática após a sua condenação em 1a instância, mas, sim, do fato de ter sido preso durante a marcha processual e, no édito condenatório, negado a ele o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, por persistirem os motivos ensejadores do encarceramento provisório.
E, como é sabido, ao julgar em conjunto as ADC’s n.o 43, n.o 44 e n.o 54, cuja decisão procedente foi proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, tendo, pois, efeitos vinculantes e erga omnes, o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do art. 283 do CPP, na redação dada pela Lei n.o 12.403/11, que assim prescreve:
“Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”.
Logo, resta evidente que a decisão da Corte Suprema, proferida no dia 07/11/2019, apenas restabeleceu a garantia fundamental do cidadão, contida no art. 5o, inc. LVII, da CF/88, de ser considerado inocente até que esgotadas todas as vias passíveis de reverter a decisão condenatória, sem, contudo, impedir as hipóteses de prisão preventiva ou temporária provenientes de ordem judicial escrita e devidamente motivada, como é o caso da hipótese versada.
De mais a mais, depreende-se da decisão acostada sob o ID 95786988 - págs. 1/3, que o restabelecimento da custódia processual no curso da instrução se deu não apenas no intuito de resguardar a aplicação da lei penal, ante a ausência do acusado na audiência em que seria interrogado judicialmente, da qual havia sido devidamente intimado, mas, também, porque mesmo cientificado das condições fixadas quando relaxada a prisão preventiva inicialmente decretada nos autos, supostamente voltou a delinquir, sendo preso em flagrante delito em março de 2018 pelo delito de roubo majorado.
Portanto, nesse momento processual, não vislumbro coação ilegal comprovada de súbito, a inviabilizar a antecipação dos efeitos da tutela, pois os argumentos vertidos no édito condenatório não se apresentam de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamento, ao revés, mostram-se aptos a negar ao sentenciado a liberdade provisória, estando as razões de decidir coadunadas com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, no sentido de que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não tem direito de apelar solto o réu que permaneceu custodiado durante a instrução criminal, salvo quando o ato que originou a prisão cautelar é ilegal, o que não se verifica no caso concreto.
Nesse sentido assim decidiu o STJ: “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ROBSON WILLIAN DE SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator